Tribunal: STJ
Processo: 0006482-08.2019.8.11.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866348 - MT (2025/0058002-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ROGERIO PEREIRA CANTUARA
ADVOGADO
: PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - MT021440
AGRAVADO
: CRISTIANE ALVES DE LIMA
ADVOGADOS
: GABRIEL LUIZ ESTEVES - MT022330
CARLA VENTURINE ESTEVES - MT021977
INTERES.
: ROGINEI BORGES DE SOUZA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO
ESPECIAL E DO AGRAVO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAR
A
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
ART. 76, § 2o, DO CPC. PRECLUSÃO TEMPORAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 115 DO STJ. MANDATO TÁCITO INCABÍVEL. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme o disposto no art. 76, § 2o, I, do CPC, não se conhece do
recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para
regularização da representação processual.
2. Não se pode conhecer da procuração ou do substabelecimento
apresentados a destempo, pois foram protocolizados fora do prazo
assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática.
3. Esta Corte Superior possui entendimento de que "A atuação de
advogado nas instâncias ordinárias, sem poderes para realizar atos
processuais, não convalida o vício de representação processual,
porquanto esta Corte não admite mandato tácito" (AgInt nos EDcl no
AREsp n. 941.723/PR, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
3/8/2017
8/8/2017
4. É inexistente o recurso dirigido à instância superior
desacompanhada
da
cadeia
completa
de
procurações
ou
substabelecimentos à luz da Súmula n. 115 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48442135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:37
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: eec89970-3cad-4364-8431-467edcc2d2b0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:37
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: eec89970-3cad-4364-8431-467edcc2d2b0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866348 - MT (2025/0058002-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ROGERIO PEREIRA CANTUARA
ADVOGADO
: PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - MT021440
AGRAVADO
: CRISTIANE ALVES DE LIMA
ADVOGADOS
: GABRIEL LUIZ ESTEVES - MT022330
CARLA VENTURINE ESTEVES - MT021977
INTERES.
: ROGINEI BORGES DE SOUZA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO
ESPECIAL E DO AGRAVO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAR
A
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
ART. 76, § 2o, DO CPC. PRECLUSÃO TEMPORAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 115 DO STJ. MANDATO TÁCITO INCABÍVEL. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme o disposto no art. 76, § 2o, I, do CPC, não se conhece do
recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para
regularização da representação processual.
2. Não se pode conhecer da procuração ou do substabelecimento
apresentados a destempo, pois foram protocolizados fora do prazo
assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática.
3. Esta Corte Superior possui entendimento de que "A atuação de
advogado nas instâncias ordinárias, sem poderes para realizar atos
processuais, não convalida o vício de representação processual,
porquanto esta Corte não admite mandato tácito" (AgInt nos EDcl no
AREsp n. 941.723/PR, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
3/8/2017
8/8/2017
4. É inexistente o recurso dirigido à instância superior
desacompanhada
da
cadeia
completa
de
procurações
ou
substabelecimentos à luz da Súmula n. 115 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA48257499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:47
Código de Controle do Documento: fd50c8d9-a82b-4f44-8876-25e8276fbcd3

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ROGERIO PEREIRA CANTUARA
(ROGERIO) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial anteriormente manejado em virtude da
incidência da Súmula n. 115 do STJ, porque a parte recorrente deixou de proceder à
juntada da procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes
ao subscritor do agravo e do recurso especial, Dr. Pablo Leonardo Cantuario de Abreu,
apesar de intimada para tanto.
Nas razões de seu inconformismo, ROGERIO alegou que
não é
(1)
aplicável, ao caso, a Súmula n. 115 do STJ;
a decisão agravada revela-se
(2)
desproporcional e injustificada, afrontando os princípios da razoabilidade, da boa-fé
processual e do acesso à Justiça;
trata-se de vício formal e, portanto, sanável,
(3)
devendo prevalecer a observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da
primazia do julgamento de mérito; e
que o patrono subscritor dos recursos atuou ao
(4)
longo de toda a demanda, sem nenhuma impugnação das partes ou do juízo quanto à
regularidade de sua representação, o que configura a existência de mandato tácito.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 835-839).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão
recorrida.
Como já constou da decisão recorrida, o agravo e o recurso especial foram
subscritos por advogado que não possuía procuração nos autos no momento do
protocolo no TJMT.
O apelo nobre foi interposto aos
, e o agravo em recurso especial
26/11/2024
o foi aos
, ou seja,
tendo sido possibilitada a
28/1/2025
na vigência do CPC,
regularização da representação processual do advogado Dr. Pablo Leonardo Cantuario
de Abreu, signatário das referidas petições, conforme, e-STJ, fl. 805.
No entanto, constata-se que, apesar da intimação para o saneamento da
irregularidade, a determinação não foi cumprida, considerando que a procuração de, e-
STJ, fls. 811-813, foi juntada a destempo.
Nesses termos, incide o disposto no art. 76, § 2o, I, do CPC, segundo o qual
não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para
regularização da representação processual.
Sobre o tema, seguem os seguintes precedentes:
Documento eletrônico VDA48257499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:47
Código de Controle do Documento: fd50c8d9-a82b-4f44-8876-25e8276fbcd3

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO
SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 115/STJ.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela c/c
compensação por danos morais.
2. É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos, conforme enuncia a Súmula 115/STJ.
3. Nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/2015, não se conhece do
recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua
representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC/2015),
não promove o saneamento do vício no prazo concedido.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.061.917/GO, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
13/6/2022
15/6/2022
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO
INEXISTENTE.
AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO
DA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, APESAR DE INTIMAÇÃO DA
PARTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência do STJ, "na instância especial é
inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos" (AgInt no AREsp n. 1.339.129/PR, Relator Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino).
2. Não há comprovação da capacidade postulatória do subscritor do
recurso especial e do agravo em recurso especial.
3. Intimada para regularizar a representação processual, nos termos
dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC/2015, a agravante não
comprovou a cadeia de representação outorgando poderes ao
subscritor do recurso no prazo concedido.
4. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o
conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores.
Súmula 115/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.664.284/MT, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
12/4/2021
15/4/2021
sem destaques no original)
Vale pontuar que não se pode conhecer da procuração ou do
substabelecimento apresentados a destempo, pois foram protocolizados fora do prazo
assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática.
A esse respeito, confira-se a seguinte ementa oriunda da Corte Especial
desta Corte:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO
OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO CONFERINDO
Documento eletrônico VDA48257499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:47
Código de Controle do Documento: fd50c8d9-a82b-4f44-8876-25e8276fbcd3

PODERES AO SUBSCRITOR DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
NÃO REGULARIZAÇÃO NO PRAZO ASSINALADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 115 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE
TRAMITOU DE FORMA ELETRÔNICA NO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ART. 1.017, § 5o, DO CPC. INAPLICABILIDADE NESTA CORTE
SUPERIOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE
INDEFERIDOS PELA PRESIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Consoante jurisprudência assente nesta Corte, a ausência de
procuração ou da cadeia completa de procurações impossibilita o
conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores, nos
termos da Súmula n. 115 do STJ.
2. No caso, a parte, embora regularmente intimada para sanar o vício
apontado, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para
corrigir a falha de representação.
3. Assim, não merece qualquer reparo a decisão da Presidência desta
Corte, que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, em
razão do óbice da Súmula n. 115 do STJ, sendo inadmissível a
regularização tardia, ante a preclusão temporal.
4. Cumpre observar que a dispensa da juntada de procuração em
processos eletrônicos, prevista no art. 1.017, § 5.o, do Código de
Processo Civil, refere-se ao "agravo de instrumento", não se aplica ao
recurso especial ou ao agravo contra a sua inadmissibilidade, devido à
impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais.
Precedentes.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EAREsp n. 2.090.409/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
- sem
22/8/2023
30/8/2023
destaques no original)

E, ainda:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MONOCRÁTICA
DA
PRESIDÊNCIA
DO
STJ.
FALTA
DE
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. SÚMULA N. 115 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Não se conhece de recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos encaminhados ao STJ. A parte, devidamente
intimada, não cumpriu a determinação de regularizar a representação
processual no prazo assinalado. Observância do disposto nos arts. 76,
§ 2o, inc. I, e 932, inc. III, e parágrafo único, do CPC. Incidência da
Súmula n. 115 do STJ.
2. "Inadmissível a regularização tardia, ante a preclusão do direito pelo
transcurso do prazo legal para saneamento do vício, após intimação
específica" (AgInt no AREsp n. 1.778.201/PR, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
21/6/2021
24/6/2021
).
3. Primeiro agravo interno (petição n. 00453845/2022) desprovido e
segundo agravo (petição n. 00453945/2022) não conhecido.
Documento eletrônico VDA48257499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:47
Código de Controle do Documento: fd50c8d9-a82b-4f44-8876-25e8276fbcd3

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.783.935/MG, relator Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
6/3/2023
- sem destaque no original)
13/3/2023
Quanto à aplicação da teoria
, esta Corte Superior possui
apud acta
entendimento de que "A atuação de advogado nas instâncias ordinárias, sem poderes
para realizar atos processuais, não convalida o vício de representação processual,
porquanto esta Corte não admite mandato tácito" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 941.723
/PR, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
,
3/8/2017
DJe de
).
8/8/2017
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU CADEIA
COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO. INTIMAÇÃO PARA SANAR
O VÍCIO NÃO ATENDIDA NO PRAZO LEGAL. APRESENTAÇÃO
POSTERIOR.
INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
IRREGULARIDADE
DA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
SÚMULA 115/STJ. MANDATO TÁCITO. INCABÍVEL. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A agravante foi intimada para apresentar, no prazo legal de 5 (cinco)
dias, procuração ou cadeia completa de substabelecimento conferindo
poderes à advogada subscritora do agravo e do recurso especial.
Contudo, a intimação não foi atendida no prazo de 5 (cinco) dias
previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, sendo inviável a
regularização posteriormente apresentada, ante a preclusão temporal.
2. Dessa forma, configura-se a irregularidade da representação
processual, o que atrai a incidência da Súmula 115/STJ: "Na instância
especial é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos".
3. " A atuação de advogado nas instâncias ordinárias, sem poderes
para realizar atos processuais, não convalida o vício de representação
processual, porquanto esta Corte não admite mandato tácito.
Precedentes" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 941.723/PR, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
3/8/2017
de
.)
8/8/2017
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.336.236/SP, relator Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em
, DJe
18/9/2023
de
- sem destaque no original)
21/9/2023

Nesse contexto, é inexistente o recurso dirigido à instância superior
desacompanhada da cadeia completa de procurações ou substabelecimentos à luz da
Súmula n. 115 do STJ.
Assim, porque ROGERIO não demonstrou o equívoco nos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantido o não conhecimento do recurso.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA48257499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:47
Código de Controle do Documento: fd50c8d9-a82b-4f44-8876-25e8276fbcd3

É o voto.
Documento eletrônico VDA48257499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:47
Código de Controle do Documento: fd50c8d9-a82b-4f44-8876-25e8276fbcd3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.866.348 / MT
Número Registro: 2025/0058002-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00064820820198110004 64820820198110004
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROGERIO PEREIRA CANTUARA
ADVOGADO
: PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - MT021440
AGRAVADO
: CRISTIANE ALVES DE LIMA
ADVOGADOS : GABRIEL LUIZ ESTEVES - MT022330
CARLA VENTURINE ESTEVES - MT021977
INTERES.
: ROGINEI BORGES DE SOUZA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROGERIO PEREIRA CANTUARA
ADVOGADO
: PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - MT021440
AGRAVADO
: CRISTIANE ALVES DE LIMA
ADVOGADOS : GABRIEL LUIZ ESTEVES - MT022330
CARLA VENTURINE ESTEVES - MT021977
INTERES.
: ROGINEI BORGES DE SOUZA
Documento eletrônico VDA48410458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:35:58
Código de Controle do Documento: cc652bb5-eac1-41ae-a293-16dcf7f649aa

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:35:58
Código de Controle do Documento: cc652bb5-eac1-41ae-a293-16dcf7f649aa